Tribunal: TJES
Processo: 5011118-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011118-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISAQUE BORLOT BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIMES COMETIDOS APÓS A LEI Nº 14.843/24
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
A Lei nº 14.843/2024 trouxe uma inovação processual
em que se exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime,
alterando assim a disposição do art. 112,
§
1º, da LEP.
Contudo, em que pese reconhecimento da natureza processual da inovação em questão, sendo prescindível a análise do momento da conduta típica, o Superior Tribunal de Justiça
tem externado entendimento em similaridade a aplicação da norma de direito material.

Isto posto, tem-se reconhecido
a nova
aplicabilidade
para tão somente aos delitos ocorridos após a vigência da Lei em comento.

2.
Dessa forma,
em seguimento ao entendimento da Corte Superior, em garantia da segurança jurídica do ordenamento, entendo pela manutenção da decisão vergastada. Sendo assim, dispenso a exigibilidade de exame criminológico para progressão de regime do agravado.

3
.
Recurso
a que se
NEGA

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5011118-49.2024.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: ISAQUE BORLOT BORGES DA SILVA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão sediada no mov. 229.1, que deferiu a progressão de regime para o aberto ao apenado ISAQUE BORLOT BORGES DA SILVA, sem prévia realização do exame criminológico para a satisfação do requisito subjetivo.

Consoante se depreende das razões arregimentadas no mov. 250.2, sustenta o Agravante que com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024 no §1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, a progressão de regime de pena somente poderia ser analisada após a realização do competente exame criminológico do apenado, de modo que a decisão hostilizada merece ser reformada, eis que proferida após o advento da sobredita lei.

Contrarrazões no mov. 259.1, pelo desprovimento do recurso.

Mantida a decisão (mov. 264.1), foram os autos remetidos a essa Superior instância, vindo com vista para manifestação.

Parecer da d. Procuradoria para provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Diante da
insurgência recursal,
entendo

por não merecer reparos a
r. Decisão.

A Lei nº 14.843/2024 trouxe uma inovação processual
em que se exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime,
alterando assim a disposição do art. 112,
§
1º, da LEP.

Contudo, em que pese reconhecimento da natureza processual da inovação em questão, sendo prescindível a análise do momento da conduta típica, o Superior Tribunal de Justiça
tem externado entendimento em similaridade a aplicação da norma de direito material.
Isto posto, tem-se reconhecido
a nova
aplicabilidade
para tão somente aos delitos ocorridos após a vigência da Lei em comento.

In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência,
o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado.

4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [..

.], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Dessa forma, em seguimento ao entendimento externado pela Corte Superior, na garantia da segurança jurídica do ordenamento, entendo pela manutenção da decisão vergastada.

Sendo assim, dispenso a exigibilidade de exame criminológico para progressão de regime do agravado.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

Vitória-ES, 01 de outubro de 2024

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)